Tribunal: TCU
Processo: 002.570/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) 34o Batalhão de Infantaria Mecanizado em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão da receita pública, Comprovação da ocorrência do dano, qualificação dos responsáveis, quantificação do débito e correta imputação da obrigação de ressarcir a cada um dos responsáveis. (no da TCE no sistema: 1796/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1800/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo 34o Batalhão de Infantaria Mecanizado, em desfavor de WL Comércio de Purificadores de Água Ltda., em razão do não pagamento de parcelas mensais, juros e multas, referentes a arrendamento de imóvel da União. Considerando que o presente feito foi autuado em razão da falta de pagamentos referentes ao Contrato de Arrendamento 04/2012, do 34o Batalhão de Infantaria Mecanizada, no período de novembro de 2019 e 30 de agosto de 2021 (data de formalização do distrato - peça 20), totalizando de R$ 202.215,98 em valores históricos (peça 2), celebrado com a empresa WL Comércio de Purificadores de Água Ltda., relativo a imóvel localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, 1410, Monjolo, Foz do Iguagu-PR, CEP 85864-750 (PR 05-0088), com 600 m2 de área construída; Considerando a ausência de indicativos da participação de agente público e o entendimento desta Casa de que o simples descumprimento de cláusula contratual pelo particular deve ser tratado pela própria Administração mediante ação judicial ou utilização dos instrumentos previstos na legislação, situando-se fora da competência desta Casa (a exemplo do Acórdão 321/2019-TCU-Plenário e 6.567/2022-1a Câmara); Considerando, por fim, a instrução técnica (peças 60-62), cuja proposta foi ratificada pelo MP/TCU (peça 63), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar os presentes autos com fundamento no art. 212 do Regimento Interno, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; b) informar ao Controle Interno do Exército que a solução da falta de pagamentos referentes ao Contrato de Arrendamento 04/2012 do 34o Batalhão de Infantaria Mecanizada deve ser buscada junto ao Poder Judiciário; c) informar ao responsável e ao tomador de contas da presente deliberação, acompanhada da instrução de peça 60. 1. Processo TC- Processo 002.570/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Wl Comercio de Purificadores de Agua Ltda. (15.330.479/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: 34o Batalhão de Infantaria Mecanizado. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.